Tribunal: TJES
Processo: 5007312-06.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007312-06.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: THIAGO ALVES DE SOUZA e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007312-06.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: THIAGO ALVES DE SOUZA, IZAU DO NASCIMENTO BASTOS

Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Os embargantes aduzem que a decisão colegiada foi omissa, pois, quanto ao crime de roubo, as penas-bases dos réus foram fixadas, supostamente, com base em critérios distintos. A irresignação, no entanto, não merece prosperar. Com efeito, verifica-se que no voto condutor do acórdão há expressa menção sobre o alegado erro material arguido pela defesa, devidamente rechaçado mediante fundamentação idônea.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007312-06.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: THIAGO ALVES DE SOUZA, IZAU DO NASCIMENTO BASTOS

Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
THIAGO ALVES DE SOUZA E IZAU DO NASCIMENTO BASTOS
em face do v. Acórdão de id. 10058061, proferido pelas Câmaras Criminais Reunidas, que, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelos embargantes.

Alega a defesa técnica, em síntese, que o v. acórdão padece de vício de omissão, argumentando que na decisão colegiada deixou-se de analisar erro de cálculo da pena aplicada ao revisionando Thiago. Requer, assim, a procedência do recurso para o fim de retificar a pena do crime de roubo.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelos embargantes, verifico não haver omissão ou contradição no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIOS IDÔNEOS. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL, COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. MAJORAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARMA DE FOGO. INDICAÇÃO DE VARIEDADE DE MATERIAL BÉLICO. FRAÇÃO MÁXIMA CORRETAMENTE APLICADA. LATROCÍNIO. TENTATIVA CRUENTA. REDUÇÃO MÍNIMA JUSTIFICÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal, para fins de análise da dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. Hipótese em que a fixação das penas-bases foi realizada mediante o cotejo das especificidades do caso concreto, não havendo contrariedade à lei ou à evidência dos autos.

3. O número de agentes que contribuíram para a prática criminosa, assim como o número de vítimas atingidas são critérios idôneos para incrementar a majoração da pena do crime de roubo majorado, mediante eleição da fração de aumento em seu grau máximo, não havendo, nesse cálculo, contrariedade à Súmula 443, do STJ.

4. Quanto ao crime de associação criminosa, a indicação, pelo grupo criminoso, da variedade de material bélico constante do seu acervo, é critério suficiente para fixação da fração de aumento acima do mínimo legal.

5. No que pertine ao delito de latrocínio tentado, o fato de ter havido dois disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima em diferentes regiões do corpo, tratando-se de tentativa cruenta (choque hemorrágico), são circunstâncias que permitem a aplicação da fração de 1/3 (um terço) como parâmetro de redução da pena pela tentativa, independente de a lesão ter resultado, ou não, em incapacidade para ocupações habituais.

6.Revisão criminal julgada improcedente.

Os embargantes aduzem que a decisão colegiada foi omissa, pois, quanto ao crime de roubo, as penas-bases dos réus foram fixadas, supostamente, com base em critérios distintos, razão pela qual requerem seja eleito parâmetro único, reduzindo-se a pena do requerente Thiago.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que no voto condutor do acórdão há expressa menção sobre o alegado erro material arguido pela defesa. Confira-se:

Inicialmente, entendo prudente ressaltar que, diversamente do que fora alegado pela defesa técnica,
foram aplicadas penas-bases diferentes para cada um dos réus
,
não havendo, portanto, desproporcionalidade na análise comparativa das duas reprimendas.
Houve, portanto, em atenção ao princípio da individualização da pena, o exame da situação pessoal de cada um dos réus para fixação da sanção penal.

Destarte, para o réu Izaú foram avaliadas negativamente
três
circunstâncias judiciais do crime de roubo, enquanto para o réu Thiago
dois
vetores foram avaliados desfavoravelmente.

Considerando as penas-bases aplicadas, observa-se que o juízo primevo elegeu para a exasperação o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal, fixando para cada circunstância judicial desabonada, assim, 09 (nove) meses.

Não há, portanto, como consignado expressamente no julgamento da revisão criminal, desproporcionalidade entre as penas fixadas,
pois fora utilizada a mesma fração matemática para o recrudescimento da pena
.

O que pretendem os embargantes, na verdade, é o reexame de provas diante da irresignação com o resultado do julgamento, pretensão esta que não encontra suporte na via vinculada dos aclaratórios. Não há omissão, portanto, a ser sanada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.